Tribunal: TJDFT
Processo: 0730218-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730218-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REQUERIDO: JOSE FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator